Tribunal: TJDFT
Processo: 0736081-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736081-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ULYSSES RAMOS PREGO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, interposto por ULYSSES RAMOS PREGO contra a decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, enquanto não transitado em julgado o acórdão proferido no AI n.o 0710017-19.2022.8.07.0000, que autorizou a expedição do requisitório referente à parcela incontroversa e autônoma. Constatado o advento do trânsito em julgado do mencionado recurso, intimou-se o reclamante para se manifestar sobre o interesse de agir, ocasião em que confirmou a perda superveniente do objeto da ação. É o relatório. DECIDO O trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo no 0710017-19 implica na perda do objeto da presente reclamação, pois se objetivava o prosseguimento da execução, independentemente da sua ocorrência. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADA a reclamação, por perda superveniente de objeto. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator